Tribunal: TJES
Processo: 0004409-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004409-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO NUNES FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004409-50.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO NUNES FERNANDES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO POR GRAVE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA E DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu o réu, Thiago Nunes Fernandes, das acusações de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP c/c arts. 5º, III, e 7º, IV, da Lei 11.340/06), em desfavor de Alana Corrêa de São Primo, e de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em desfavor de Marinalva São Primo das Neves. A sentença reconheceu a decadência do direito de queixa quanto ao crime de dano, diante da desclassificação para a forma simples, e absolveu o réu quanto à lesão corporal por insuficiência de provas. O Parquet recorre buscando a condenação, sob alegação de existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve equívoco na desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples e consequente reconhecimento da decadência do direito de queixa; (ii) apurar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do crime de dano por grave ameaça exige que esta seja meio de coação ou execução do delito, o que não se comprova nos autos, diante da ausência de prova testemunhal idônea e das contradições nos relatos da vítima Alana Corrêa.

A desclassificação para o tipo simples do art. 163 do CP está tecnicamente correta, diante da ausência de elemento que comprove a ameaça como meio de execução do dano, o que acarreta a extinção da punibilidade pela decadência do direito de queixa.

Quanto à lesão corporal, os depoimentos das vítimas e das testemunhas de acusação são contraditórios e imprecisos, não permitindo extrair com segurança a autoria dolosa do réu.

A testemunha de defesa apresentou versão coerente e presenciou os fatos, afastando a acusação de agressão à Marinalva e corroborando a narrativa defensiva de legítima defesa.

O laudo de lesões corporais do réu comprova que ele também sofreu agressões, reforçando a versão de que agiu em reação a um ataque, sem dolo de lesionar Marinalva.

A ausência de testemunhas imparciais e a fragilidade do conjunto probatório impõem a manutenção da absolvição, em respeito aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova idônea quanto à grave ameaça como meio de execução do dano justifica a desclassificação do crime para a forma simples e o reconhecimento da decadência do direito de queixa.

A condenação criminal exige prova robusta e harmônica de autoria e dolo, sendo incabível diante de contradições nos depoimentos e existência de versão defensiva corroborada por prova testemunhal e pericial.

Em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput; 163, caput e parágrafo único, I; CPP, arts. 386, VII, e 383.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004409-50.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO NUNES FERNANDES

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
ID 11776295
), proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, por meio da qual
fora julgad
a

im
procedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo
o
apela
do

THIAGO NUNES FERNANDES
,
das imputações do
s
delito
s

previst
o
s
nos artigos 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, combinado com os artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso IV, da Lei 11.340/06 (dano qualificado), em relação à vítima Alana Corrêa de São Primo, e artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), em desfavor de Marinalva São Primo das Neves.

Em suas razões recursais (
ID 12401321), sustenta o Ministério Público: (a) que restaram demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos imputados, por meio de elementos probatórios constantes dos autos; (b) que o depoimento da vítima Marinalva e o laudo pericial comprovariam o crime de lesão corporal; (c) que o laudo pericial referente à motocicleta da vítima Alana corroboraria a configuração do crime de dano qualificado; (d) que a sentença desconsiderou provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório; e (e) requer a reforma da sentença, com a condenação do réu nos termos da denúncia.

Contrarrazões do
apela
do

(
ID 12401324
),
em que
pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a sentença deve ser mantida por estar em consonância com o conjunto probatório. Argumenta que os elementos apresentados não são suficientes para comprovar a existência d
os
crime
s
e que a ausência de prova robusta impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Parecer da P
rocuradoria de Justiça
(
ID 12681816
)
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, defendendo a existência de conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do recorrido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, em via pública, no bairro Monte Belo, em Vitória/ES, o denunciado Thiago Nunes Fernandes, supostamente sob efeito de bebidas alcoólicas, dirigiu-se à residência de sua ex-convivente, Alana Corrêa de São Primo, onde, de forma livre e consciente, inutilizou a motocicleta da referida vítima, que se encontrava estacionada em via pública em frente à casa e era utilizada como ferramenta de trabalho, proferindo ameaças ao afirmar que "pode vim, vou rasgar todo mundo".

Narra-se, ainda, que, e
m seguida, ao ser interpelado pela tia da vítima, Marinalva São Primo das Neves, o denunciado teria a agredido fisicamente com um soco no ombro esquerdo, causando-lhe lesões corporais.

A sentença recorrida julgou extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime de dano, com fundamento na decadência do direito de queixa, uma vez promovida a desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples, nos termos do art. 383 do CPP. Quanto ao crime de lesão corporal, o juízo a quo absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas seguras sobre a autoria.

No tocante ao
crime de dano qualificado
, o
Parquet
defende que houve equívoco na desclassificação para dano simples e no consequente reconhecimento da decadência do direito de queixa, sustentando que a ameaça proferida pelo acusado foi empregada como meio para viabilizar a destruição da motocicleta, o que atrairia a incidência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. Salienta que o laudo pericial confirma os danos no veículo da vítima causados por contato com o solo, em harmonia com os demais elementos dos autos.

C
omo consignado na Sentença, para que se configure o
dano qualificado
pela
grave ameaça
, é necessário que esta seja
meio de execução ou instrumento de coação direta para a consumação do crime
(vis compulsiva).

No entanto, conforme se extrai dos autos,
a vítima
e as demais testemunhas ouvidas
não demonstra
ra
m, com absoluta certeza,
ter presenciado
o réu pratic
ando

um
ato concreto e idôneo de intimidação,
destinad
o

a
garantir
o suposto
dano à motocicleta da vítima
.

Em análise às declarações da vítima Alana Correa São Primo, extrai-se algumas contradições entre seus relatos.

Na esfera policial, declarou que, na
data dos fatos, o réu foi em sua residência três vezes, na primeira, discutiram, tendo ele xingado e ameaçado ela e sua genitora, bem como chutou o portão. Na segunda, retornou de moto e ficou acelerando,
“para coagi-la e impor medo”
. E, na terceira vez,
“passou a danificar a motocicleta da declarante, a qual estava estacionada na rua”
, e, enquanto isso, também xingava a mãe da declarante e a ameaçou dizendo
“pode vim, vou rasgar todo mundo”
.

Em juízo, a vítima ao relatar os fatos, não apresentou tantos detalhes sobre o momento em que o réu danificou sua moto.
A
firm
ou
que, após uma discussão inicial, o réu foi embora, em seguida, seu pai e sua tia teriam ido ao seu encontro, ocorrendo uma discussão entre eles.

Na sequência, o réu teria voltado à sua casa e quebrado sua moto, mas a vítima afirma que não visualizou os fatos, apenas ouviu o barulho de sua moto sendo danificada, bem como, não aponta recordar-se de ter, novamente, discutido com o réu ou dele ter proferido ameaças nesse momento.

Observo que a mãe da vítima, a qual supostamente teria presenciado o dano e a ameaça, não fora ouvida.

Desse modo, o
parquet
não logrou êxito em produzir prova testemunhal suficientemente idônea a comprovar que o réu
efetivamente

danificou
a motocicleta
da vítima e

que, neste momento, tenha
proferi
do
ameaça
relacionada diretamente ao dano.

Portanto, a sentença, com acerto técnico, afastou a qualificadora, desclassificou a imputação para o tipo simples
(art. 163, caput, CP)
, e reconheceu corretamente a
extinção da punibilidade
do réu, considerando trata-se de hipótese de ação penal
privada, tendo ocorrido a decadência do direito de queixa-crime
.

Prosseguindo, o apelante a
lega que
o crime de lesão corporal
restou suficientemente comprovado por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais foram consistentes e harmônicos, além de estarem corroborados pelo laudo pericial que atestou a presença de equimose na região clavicular da vítima Marinalva.

Inicio destacando que h
á
incoerências
nos depoimentos de João Batista,
pai de Alana e irmão de Marinalva, a respeito dos momentos que precederam o início da discussão entre eles e que culmin
aram
com a agressão à sua irmã
.

Na esfera policial, afirmou que recebeu uma ligação de uma amiga de Alana, informando que T
h
iago havia invadido a casa dela, e, chegando na casa de sua filha, ela informou que ele a xingou,
mas que já havia ido embora. Então, afirma que chamou sua irmã Marinalva para acompanhá-lo até um curso e pegar um documento, quando então passou pela rua que
o réu
reside, momento em que este passou a xingá-lo e danificar seu veículo, iniciando a discussão.

Já em juízo,
declarou ter
recebeu uma ligação de sua irmã Silvia, relatando que estava na casa com Alana, trancada em um banheiro, com as crianças, dizendo que T
h
iago havia agredido sua filha. Assim, pegou seu carro e dirigiu-se, com sua irmã Marinalva para a residência da filha, mas antes de chegar no local, passou em frente a casa d
o réu
e este entrou na frente do carro e iniciou a discussão entre eles.

De qualquer modo, a respeito da suposta agressão à Marinalva, o declarante afirmou que ela interveio para separar a confusão entre eles, momento em que foi atingida por um soco no ombro. Ora, suas declarações não deixam claro se o réu pretendeu acertar a vítima Marinalva, ou se fora atingida por um golpe direcionado
a
João.

Em análise aos depoimento da suposta vítima Marinalva, também
extraem-se contradições quanto aos fatos que antecederam à suposta discussão e agressões
mútuas
.

Observo que, perante à autoridade policial, ela declarou que seu sobrinho lhe comunicou que T
h
iago agrediu Alana,
por isso
, foi até a casa desta para verificar
e
ela confirm
ou
os fatos. Apontou que seu irmão João “
falou que não ia se meter na confusão”,

mas
teria lhe chamado para ir buscar um papel no curso, quando, no caminho
de volta para casa
, encontraram
o réu
e iniciou uma luta corporal entre ele e João.

Já em juízo, apontou que João lhe buscou no seu serviço e, quando passaram pela rua de Thiago, este passou a xingar João e a bater com um pau no veículo, quando então, pararam o carro e iniciou a discussão entre eles.

A respeito da suposta lesão sofrida, em ambos
os
seu relatos, Marinalva apontou que interveio para apartar a situação, e, em meio a uma confusão generalizada,
momento em que
foi atingida por um soco no ombro, mas sem deixar claro
se
o réu agiu com dolo de lesioná-la.

Não desconheço que a jurisprudência pátria realça a
relevância
da
palavra
da
vítima,
mas
desde que
em situações em que os fatos ocorram sem a presença de testemunhas, o que não se identifica na hipótese dos autos.

Ora
, a discussão entre o Sr. João Batista, genitor de Alana, ex-companheira do réu, acompanhado de sua irmã, suposta vítima das lesões, Sra. Marinalva, ocorreu em via pública, na presença de diversas testemunhas, porém,
o Ministério Público não arrolou testemunhas nenhuma delas, apenas as partes diretamente envolvidas nos fatos.

Em contrapartida, a defesa arrolou
o Sr. José Luiz Rangel Caetano, testemunha presencial
que
apontou
ter visto

João Batista cheg
ar
com uma
barra de ferro
e
foi para cima de Thiago
, iniciando a agressão.
Ademais, declarou que, e
m
nenhum momento presenciou Thiago agredindo Marinalva
, tampouco xingamentos ou ameaças por parte dele.

Esse depoimento é
coerente com a narrativa do réu
, e desautoriza a pretensão condenatória, pois
retira a credibilidade da versão acusatória quanto à autoria da lesão
.

O acusado declarou que não agrediu a suposta vítima, mas sim que foi
violentamente atacado por João Batista
, com uma
barra de ferro
, e que,
ao se defender, sofreu diversas lesões físicas
. Afirmou, ainda, que
João efetuou disparo de arma de fogo contra ele
, e que
Marinalva apenas recolheu a arma caída
, sem qualquer envolvimento direto em agressão ou lesão que ele tivesse supostamente praticado.

Além disso, o laudo de exame de lesões corporais do réu atestou suas
múltiplas lesões
,
reforçando
a tese de que
Thiago foi agredido
, corroborando sua versão e a da testemunha José Luiz.

Frente ao
conflito de versões
, à
existência de provas que corroboram a versão do réu
, à
fragilidade dos depoimentos acusatórios
e à
ausência de provas contundentes quanto à autoria
e o dolo
das lesões
,
a sentença absolutória deve ser mantida
.

Nesse diapasão
, ante a ausência de
elementos firmes, seguros e harmônicos
quanto à autoria
e
à
materialidade delitivas
, não se admite
a condenação lastreada em
frágil
substrato probatóri
o,

sob pena de violação aos
princípios basilares da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
,
motivo pelo qual entendo pela
improcedência do recurso ministerial
,
mantendo-se a sentença
em seu inteiro teor
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)